Tribunal: STJ
Processo: 0807792-24.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2102724 - AL (2023
/0366896-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A

MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
QUO
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXISTÊNCIA DE
DOIS TÍTULOS EXECUTIVOS FORMADOS EM AÇÕES COM
MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AÇÃO COLETIVA E
AÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE O AGRAVADO
SE
BENEFICIAR
DOS
DOIS
TÍTULOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. "A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação
individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto,
ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o
autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da
coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão,
" (
conforme previsto no
do CDC
art. 104
AgInt no
Documento eletrônico VDA52443441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 49b16c9b-a0c0-4855-8631-86d67ea7c372

, Relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.494.721/RJ
Desembargador convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
23/5/2022,
25/5/2022)
3. O argumento de que "a execução do primeiro título não tem o
" (fl. 1.298) não
condão de limitar a coisa julgada formada por último
foi aventado nas razões do recurso especial, constituindo-se em
indevida inovação recursal.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52443441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 49b16c9b-a0c0-4855-8631-86d67ea7c372

AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2102724 - AL (2023
/0366896-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A

MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
QUO
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXISTÊNCIA DE
DOIS TÍTULOS EXECUTIVOS FORMADOS EM AÇÕES COM
MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AÇÃO COLETIVA E
AÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE O AGRAVADO
SE
BENEFICIAR
DOS
DOIS
TÍTULOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. "A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação
individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto,
ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o
autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da
coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão,
" (
conforme previsto no
do CDC
art. 104
AgInt no
Documento eletrônico VDA51640254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 02a1d4ee-93ce-4816-92c2-0b8edcf8284b

, Relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.494.721/RJ
Desembargador convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
23/5/2022,
25/5/2022)
3. O argumento de que "a execução do primeiro título não tem o
" (fl. 1.298) não
condão de limitar a coisa julgada formada por último
foi aventado nas razões do recurso especial, constituindo-se em
indevida inovação recursal.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
contra a decisão de fls. 1.268/1.
Município de Flexeiras
274, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão dos seguintes
motivos: (I) não ocorrência da alegada negativa de prestação jurisdicional; e (II) o acórdão
recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ.
A parte agravante sustenta, em resumo, a existência de efetiva violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC pela Corte de origem, uma vez que "
a quo
o Tribunal
não
enfrentou o fundamento de que a ação coletiva transitou em julgado posteriormente à ação
" (fl. 1.296).
individual, os autos devem retornar para que o vício seja corrigido
Aduz que "deve ser provido o agravo interno para que seja reconhecido que
a execução do primeiro título não tem o condão de limitar a coisa julgada formada por
último, justamente porque as diferenças executadas nesta última não foram objeto da
execução promovida no outro processo (
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.935.215/ES,
" (fl. 1.298).
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
24/5/2022,
2/6/2022)
Acrescenta, ainda, que "[o] artigo 104 do CDC refere-se especificamente à
opção que devem fazer os autores das demandas individuais, ainda na fase de cognição,
quanto ao prosseguimento da demanda, em razão de ajuizamento de ação coletiva quanto
à mesma pretensão. No presente caso, no entanto, ambas as ações de conhecimento, a
individual e a coletiva, prosseguiram até ulterior sentença e formação de coisa julgada
material, não havendo falar em aplicação do
do CDC agora, na fase executória
art. 104
" (fl. 1.299).
decorrente das demandas originárias
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.319/1.321.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA51640254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 02a1d4ee-93ce-4816-92c2-0b8edcf8284b

Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente recurso não comporta acolhida.
Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a indigitada
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
tendo a instância ordinária se pronunciado, de forma clara e precisa, sobre as questões
postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como
no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não se devendo confundir
fundamentação sucinta com a ausência desta.
O julgado proferido pelo TRF da 5a Região foi assim motivado (fls. 985/987,
grifo nosso):

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão (Id.
4058000.10911493) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0806690-
33.2016.4.05.8000, afastou a alegação de litispendência e da consequente
impossibilidade de execução do título executivo coletivo.
2. Na origem, o presente Cumprimento de Sentença foi proposto pelo Município
de Flexeiras/AL em face da União, visando materializar o direito reconhecido na
Ação Ordinária no 2003.80.11204-0 (no 0011204-19.2003.4.05.8000), que
tramitou na 7a Vara Federal/AL, proposta pela Associação dos Municípios
Alagoanos (AMA), na qual a União foi condenada a revisar o valor mínimo anual
por aluno (VMAA) do FUNDEF, destinado à educação fundamental, nos termos
do
o da
e a repassar ao substituídos da AMA as verbas
art. 6
Lei no 9.424/96
relativas as diferenças do quinquênio anterior à propositura da ação.
3. Alega o agravante que, além da ação coletiva (n. 0011204-19.2003.4.05.8000)
que deu origem à presente execução, o Município também ajuizou ação individual
com mesmo objeto (000030-76.2004.4.05.8000), qual seja, a condenação da
União ao pagamento de diferenças de FUNDEF. Aduz que a ação de
conhecimento individual fora executada, razão pela qual nos termos do art. 104
do CDC, deixa de se beneficiar dos efeitos da sentença coletiva, pelo que a
presente execução deverá ser extinta.
4. A circunstância dos autos consiste na existência de duas ações de
conhecimento com o mesmo objeto - uma proposta individualmente pelo
Município de Flexeiras e outra proposta pela Associação dos Municípios
Alagoanos -, propostas em momentos distintos (primeiro a ação coletiva e depois
a ação individual), ambas com trânsito em julgado, figurando como títulos
.
executivos em face da União
Documento eletrônico VDA51640254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 02a1d4ee-93ce-4816-92c2-0b8edcf8284b

5. A questão ora questionada consiste na decisão sobre a possibilidade de o
município se beneficiar da execução de título formado em ação coletiva, quando
.
já litigou e executou título (com mesmo objeto) perseguido em ação individual
6. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação
individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo
litispendência entre as demandas. Na concomitância entre ação individual e ação
coletiva, o autor da demanda individual somente aproveitará os efeitos da coisa
julgada da ação coletiva se requerer a suspensão do seu feito, após ter ciência
nos próprios autos da existência da demanda coletiva, conforme disciplina o
do Código de Defesa do Consumidor. Todavia,
art. 104
o
do CDC
art. 104
apenas incide nos casos em que a ação coletiva é proposta após o ajuizamento
de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação
.
coletiva foi proposta antes da ação individual
7. Sobre a referida questão, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de "
inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no
sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação
coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.736.330/RN,
julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
31/3/2022)
8. Isso porque se compreende que a opção da parte em iniciar e dar continuidade
à ação ordinária individual quando em curso ação coletiva, torna o feito
individual processualmente autônomo e independente da lide coletiva. É tranquilo
na jurisprudência nacional, em especial desta e. 4a Turma, a impossibilidade de
uma mesma parte se beneficiar da decisão coletiva quando moveu ação
individual, visando destacar de cada um o que lhe for mais conveniente. Tal
conjuntura não é tutelada pelo ordenamento processual em vigor.
9.
Nesse
sentido:
08122058020204058300,
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA
(CONVOCADO), 4a TURMA, JULGAMENTO:
AgInt na PET nos ER
19/10/2021;
Esp 1405424SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, D Je 29.11.2016;
R Esp 1.643.816 RJ, Relator Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgado
em 16022017; 08157451020204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO,
DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4a
TURMA, JULGAMENTO: 28/09/2021.
10. Nesse contexto, o agravado não pode se beneficiar simultaneamente de duas
coisas julgadas, criando uma situação artificial de ampliação do prazo
.
prescricional
11. Apesar do entendimento do Pleno deste Egrégio Tribunal, na linha da
orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que deve prevalecer o
segundo comando judicial quando constatada a formação de duas coisas julgadas,
fato é que, na hipótese presente, o título executivo da ação individual já
foi executado, o que afasta a possibilidade de o agravado se beneficiar do título
coletivo como pretende, uma vez que opção por executar o direito salvaguardado
na ação individual acarreta, indiretamente, em renúncia tácita à execução do
Documento eletrônico VDA51640254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 02a1d4ee-93ce-4816-92c2-0b8edcf8284b

mesmo direito pleiteado na ação coletiva, sendo indiferente o fato de se
.
referirem a períodos distintos
12. Ademais, o fato de a União não ter suscitado, na contestação da ação de
conhecimento individual (que foi proposta após a ação coletiva), sobre a
existência de ação coletiva com o mesmo pedido e causa de pedir, não deve
conduzir à incidência de preclusão, como equivocadamente reconheceu a decisão
agravada.
13. Penso ser possível desconsiderar o escudo da preclusão na situação dos
autos, por ser um instituto jurídico que visa assegurar a segurança jurídica, não
devendo ser utilizado para encobrir o enriquecimento sem causa do município,
tampouco como forma de ampliar o período prescricional devido para além do
que já fora pago na execução do título executivo individual.
14.
Nesse
sentido:
08122058020204058300,
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA
(CONVOCADO), 4a TURMA, JULGAMENTO:
AgInt na PET nos ER
19/10/2021;
Esp 1405424SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, D Je 29.11.2016;
R Esp 1.643.816 RJ, Relator Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgado
em 16022017; 08157451020204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO,
DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4a
TURMA, JULGAMENTO: 28/09/2021.
15. Portanto, afastada a preclusão, a decisão agravada deve ser reformada para
impossibilitar que o agravado se beneficie do título executivo coletivo formado na
ação no 0011204-19.2003.4.05.8000.
16. É como voto.

Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada em sede de embargos declaratórios, que a Corte Regional motivou
adequadamente seu
, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
decisum
entendeu cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de prestação jurisdicional,
tão somente pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
da parte.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de
lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce suficiente
para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos
que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes,
constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na espécie.
Nesse sentido, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1022
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR.
ILICITUDE
Documento eletrônico VDA51640254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 02a1d4ee-93ce-4816-92c2-0b8edcf8284b

RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO
PROBATÓRIO, DECIDIU PELA EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA
CONDUTA DA EMPRESA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
REVOGAÇÃO DO DECRETO 6.523/2008.
SÚMULA 7/STJ.
SUPERVENIÊNCIA
DO
DECRETO
11.034/2022.
SÚMULA
211/STJ.
CONTINUIDADE DO ESCOPO NORMATIVO. VEDAÇÃO AO RETROCESSO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o
tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que
o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo,
descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o prosseguimento
do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido, transcrevo trecho
do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento pela ré das diversas
regras estabelecidas pelo Decreto Federal no 6.523/08 e das normas
regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente, passa-se à análise
do pleito reparatório pelos alegados danos [...] é evidente que a deficiente
prestação do serviço de atendimento ao cliente da empresa ré violou os direitos
fundamentais dos consumidores à proteção contra práticas abusivas, afigurando-
se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera
constatação da prática abusiva e intolerável, revelando-se desnecessária a
demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral" (fl. 852, e-STJ).
Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é
vedado em Recurso Especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no 6.523/2008, que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor -
CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC. Esse
escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no 11.034/2022, visto que
o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
21/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Documento eletrônico VDA51640254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 02a1d4ee-93ce-4816-92c2-0b8edcf8284b

NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no
rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
REsp 1.739.484/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
08/03/2021,
11/03/2021)
2. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que
não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A alegação de violação do
do CPC busca o juízo de cassação do
art. 1.022
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional
(violação do
II e III, do CPC/20 15), de modo que os pontos relativos à
art. 1.022,
eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de afetação do
e ofensa à coisa julgada constituem alegações que não
REsp 1.937.887/RJ
convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.

Por outro lado, tal como constatado no
agravado, infere-se, da leitura
decisum
do aresto exarado, que não houve pedido da municipalidade de suspensão da ação
, sendo certo que esta foi proposta antes da ação individual, o que impede a
coletiva
aplicação da exigência de cientificação a que alude o
do CDC.
art. 104
A consequência lógica disso foi destacada pelo órgão colegiado federal, o
qual assentou que "o título executivo da ação individual já foi executado, o que afasta a
possibilidade de o agravado se beneficiar do título coletivo como pretende, uma vez que
opção por executar o direito salvaguardado na ação individual acarreta, indiretamente,
em renúncia tácita à execução do mesmo direito pleiteado na ação coletiva, sendo
" (fl. 977).
indiferente o fato de se referirem a períodos distintos
Assim, é imperioso dizer que acórdão combatido pelo apelo nobre está em
conformidade com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO
COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE
DETERMINAÇÕES LEGAIS. REVISÃO.
HONORÁRIOS.
SÚMULA 7/STJ.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EQUIDADE. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA51640254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 02a1d4ee-93ce-4816-92c2-0b8edcf8284b

1. A questão de fundo tratada nos autos se refere a impugnação ao cumprimento
de sentença de título executivo originário de ação civil pública ajuizada pelo
IDEC para recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.
2. Embora a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de inexistir
litispendência entre ação individual e ação coletiva, não é possível ao autor da
ação individual promover a execução individual do título coletivo se não
providenciou a suspensão, a tempo e modo, do curso da ação individual, nos
exatos termos do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 104
3. "A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual,
por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o
mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será
beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a
sua suspensão, conforme previsto no
do CDC
art. 104
" (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
AREsp n. 1.494.721/RJ,
Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
.
25/5/2022)
4. Outrossim, uma vez já sentenciada a ação individual, incabível a pretensão de
obter os benefícios do título coletivo: "Prestada a jurisdição em uma ou ambas as
demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de
uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao
princípio do juízo natural" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.926.280/RN,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
16/2/2023)
5. Revela-se inviável alterar a conclusão do Tribunal de origem a respeito da
identidade do objeto da ação coletiva que se pretende executar e o da ação
individual ajuizada pelo recorrente.
Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e
provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da
prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. Na sessão de julgamento do dia
a Segunda Seção do STJ, nos autos
13/2/2019,
do
firmou entendimento de que a regra geral e obrigatória é
REsp 1.746.072/PR,
a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a
20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa. Entendimento reforçado
pelo julgamento do Tema n. 1.076/STJ.
Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AgInt no REsp n. 2.016.972/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
4/10/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
JULGADO SOB O
RESP 1.336.026/PE,
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
1. A jurisprudência do STJ entende que não existe litispendência entre ação
individual e ação coletiva, e que é inaproveitável e não oponível a coisa julgada
Documento eletrônico VDA51640254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 02a1d4ee-93ce-4816-92c2-0b8edcf8284b

formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua
ação.
2. Além disso, a compreensão sedimentada no julgamento do REsp 1.336.026/PE
(Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30.6.2017), sob o rito dos
Recursos Repetitivos, é a seguinte: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002,
que incluiu o § 1o ao
dispositivo que foi sucedido, conforme
art. 604,
pelo
-B, §§ 1o e 2o, todos do
não é mais
Lei n. 11.232/2005,
art. 475
CPC/1973,
imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte
executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo
exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser
atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a
égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo
da demanda de conhecimento (
, sem interrupção ou suspensão,
Súmula 150/STF)
não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas
financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros."
3. A Primeira Seção, em 13.6.2018, modulou os efeitos "para as decisões
transitadas em julgado até
(quando ainda em vigor o
e que
17/3/2016
CPC/1973)
estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença,
do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal
providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a
documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou
cumprimento de sentença conta-se a partir de
"
30/6/2017.
4. A modulação dos efeitos lavrada pela Primeira Seção no julgamento do
Recurso Representativo da controvérsia (
Rel. Ministro Og
REsp 1.336.026/PE,
Fernandes) visou cobrir de segurança jurídica aqueles credores que dependiam,
para o cumprimento da sentença, do fornecimento de elementos de cálculo pelo
executado em momento no qual a jurisprudência do próprio STJ amparava a tese
de que, em situações como a exposta, o prazo prescricional da execução não
corria.
5. Assim, tendo em vista o objetivo da modulação de efeitos proferida pela
Primeira Seção no julgamento do
é irrelevante, para sua
REsp 1.336.026/PE,
aplicação, se a execução foi ou não apresentada antes de 30.6.2017.
6. Logo, não está prescrita a pretensão executória, haja vista o trânsito em
julgado ter ocorrido em 30.8.2006, o que faz ser o termo inicial do prazo o dia
30.6.2017. Na mesma linha: AgInt no
Rel. Ministro Mauro
AREsp 1.364.937/RS,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.3.2020.
7. Por fim, no que tange ao argumento da União de que é inaplicável o
ao presente caso, uma vez que não se trata de aguardar fichas
Tema 880/STJ
financeiras para propor a execução, pois "as instâncias inferiores esmiuçaram
esse ponto para concluir que não dependiam os exequentes de qualquer
documentação da parte ré", constata-se dissonância com o posicionamento desta
Corte. Afinal, "a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o
prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há
inércia dos beneficiários do título", bem como que o caso "enquadra-se na
Documento eletrônico VDA51640254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 02a1d4ee-93ce-4816-92c2-0b8edcf8284b

modulação de efeitos do Recurso Especial repetitivo n. 1.336.026/PE (Tema n.
880), por ter a decisão exequenda transitado em julgado em agosto de 2006, sob a
regência do
e a execução ter dependido do fornecimento de fichas
CPC/1973,
financeiras, independentemente de elas terem sido apresentadas na execução
coletiva" (AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp 1.960.015/PE,
Turma, DJe 1.4.2022). No mesmo sentido:
Rel. Ministro
REsp 1.961.978/PE,
Gurgel de Faria, DJe 20.6.2022; e
Rel. Ministro Gurgel de
REsp 1.996.217/PE,
Faria, DJe 15.6.2022.
8. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no REsp n. 2.021.890/PE
Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2022,
13/12/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO
INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
CPC/2015.
LITISPENDÊNCIA E TRÂNSITO EM JULGADO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
RECONHECIDOS.
INVERSÃO
DAS
CONCLUSÕES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. Não se vislumbra a alegada violação do
do
pois a
art. 1.022
CPC/2015,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro,
omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento
diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei
invocado.
2. A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por
aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o
mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será
beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a
sua suspensão, conforme previsto no
do CDC.
art. 104
3. Revela-se inviável alterar a conclusão do Tribunal de origem a respeito da
identidade do objeto da ação coletiva que se pretende executar e o da ação
individual ajuizada pelo recorrente.
Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e
provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da
prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial.
Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial.
4. Agravo interno do particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.494.721/RJ, Relator Ministro Manoel Erhardt,
Desembargador convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em
DJe
23/5/2022,
de
)
25/5/2022.
Documento eletrônico VDA51640254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 02a1d4ee-93ce-4816-92c2-0b8edcf8284b

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 283/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. Caso em que a recorrente sustenta que a propositura de execução individual
estaria obstada pelo fato de ainda estar em curso execução coletiva: "não se pode
admitir [...] a coexistência de dois processos judiciais, um coletivo e outro
individual, que abranjam as pretensões executivas das mesmas pessoas, sob o
risco de que estas pessoas que promoveram a execução individual venham a
receber os valores às mesmas devidos em duplicidade, na execução coletiva e na
execução individual, com violação aos artigos 884 e 885 do Código Civil".
2. Sobre a questão, o Tribunal regional consignou: "Naqueles autos [Embargos à
Execução no. 2006.5101015169-2] a certidão informa o extravio dos autos e a
impossibilidade de se emitir certidão de objeto e pé, que possibilitaria o
ajuizamento das execuções individuais, como previsto na sentença ali proferida.
Chega a ser pueril a alegação de que se houve o extravio dos autos não seria
possível certificar a inexistência do trânsito em julgado. O que se constata é que o
processo está desaparecido e que sem ele não é possível dar qualquer
prosseguimento ao feito, seja pelo processamento de eventual recurso, seja pela
constatação de possível inexistência deste. Ou seja, sem a certeza do trânsito em
julgado não é possível dar prosseguimento a esta execução. Mas o ponto é que a
ação coletiva, e mesmo quando se admite a problemática execução coletiva, não
impede que cada interessado possa mover a sua execução, renunciando à via
coletiva. Com mais forte razão isso ocorre quando, na ação coletiva, agora
extraviada, já foi determinada a execução individual. Quanto à inexigibilidade do
título judicial ora em execução, cabe ressaltar que ele tem origem no processo n°
97.0106741-0, cuja sentença transitou em julgado em 30 de setembro de 2003 (fl.
57). [...] Por fim, não há a litispendência.[...] Os beneficiários do título judicial
podem renunciar expressamente às benesses da execução coletiva e ajuizar
execução individual do título judicial formado na ação coletiva.
[...] Deve ser anotado nos autos da execução coletiva, em processo de
restauração, mas por ora extinta, que os aqui exeqüentes renunciaram às
benesses da execução coletiva".
3. O Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu
que as ações
art. 104,
coletivas referentes a direitos e interesses difusos e direitos coletivos não induzem
litispendência para as ações individuais. O que ocorre é que os efeitos da coisa
julgada erga omnes ou ultra partes, previstos no art.103, não beneficiarão os
autores das ações individuais, se não for requerida a suspensão destas ações
individuais no prazo de 30 dias, contados a partir da ciência nos autos do
ajuizamento da ação coletiva.
4. Ademais, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter
o acórdão hostilizado (em especial, o de que a execução coletiva, por ora extinta,
determinou a execução individual da sentença) não foram atacados pelo
recorrente. Incidência, por analogia, da
5. Não se conhece de
Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA51640254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 02a1d4ee-93ce-4816-92c2-0b8edcf8284b

Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal
de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da
Súmula 282/STF.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.721.675/RJ
julgado em
DJe de
)
26/3/2019,
30/5/2019.

Por sua vez, o argumento de que "a execução do primeiro título não tem o
" (fl. 1.298) não foi aventado nas
condão de limitar a coisa julgada formada por último
razões do recurso especial, constituindo-se em indevida inovação recursal.
Nesse passo:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
LICENÇA-PRÊMIO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
SAÚDE SUPLEMENTAR E
SÚMULA N. 83/STJ.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a base de cálculo para
conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que
compõem a remuneração do servidor e possuem caráter permanente, tal como o
auxílio-alimentação. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. Consoante entendimento já firmado nesta Corte Superior, a inovação recursal,
consubstanciada na inclusão de novo argumento não suscitado no recurso
especial, é vedada em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AgInt no REsp n. 2.193.293/SC
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.

Por fim, os embargos de declaração de fls. 1.302/1.305 ficam prejudicados,
tendo em vista a reconsideração (fls. 1.256/1.257) das decisões de fls. 1.140/1.144 e 1.171
/1.178, tornando-as sem efeito e, por consequência, o acórdão de fls. 1.284/1.288.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51640254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 02a1d4ee-93ce-4816-92c2-0b8edcf8284b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 2.102.724 / AL
Número Registro: 2023/0366896-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0492004
08066903320164058000
08077922420224050000
2003212040
200380000112040
348312200380000112040
34831220038000011204001
492004
8066903320164058000
8077922420224050000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORÇAMENTO - REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
Documento eletrônico VDA52417755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:12
Código de Controle do Documento: 5cdb27ce-4c40-43ad-a590-2e59f1652892

AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Impedido o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:12
Código de Controle do Documento: 5cdb27ce-4c40-43ad-a590-2e59f1652892